Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009380-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 34.155.401/0001-32 (AGRAVANTE), RONALDO MIRANDA DA SILVA - CPF: 593.436.211-91 (AGRAVADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), R A ASSESSORIA CONTABIL LTDA - CNPJ: 20.877.029/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ARAUJO CORREIA DOS SANTOS - CPF: 031.206.161-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL ESSENCIAL À ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EVOLUTION NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA contra decisão que, nos autos da Ação de Despejo com Tutela de Urgência nº 1023599-22.2024.8.11.0003, ajuizada por RONALDO MIRANDA DA SILVA, deferiu liminar de desocupação do imóvel utilizado pela agravante como sede empresarial, no prazo de cinco dias. A parte agravante alegou nulidade processual por ausência de citação válida, execução da liminar sem notificação pessoal, essencialidade do imóvel à sua atividade empresarial e risco de prejuízo irreparável à recuperação judicial em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da ordem liminar de desocupação do imóvel à luz da ausência de citação válida; (ii) avaliar os efeitos da declaração de essencialidade do imóvel no processo de recuperação judicial da empresa agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida, reconhecida expressamente pelo juízo de origem, compromete a validade da ordem de desocupação liminar, por afrontar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A concessão da liminar de despejo, sem a prévia citação e oportunidade de manifestação da parte agravante, viola o devido processo legal e o procedimento estabelecido na Lei nº 8.245/91.

A essencialidade do imóvel para as atividades da empresa agravante foi formalmente reconhecida no processo de recuperação judicial (autos nº 1023473-69.2024.8.11.0003), o que impõe análise mais cautelosa quanto à desocupação, para não comprometer a continuidade das operações empresariais e a finalidade da recuperação.

A suspensão da ordem de desocupação não gera prejuízo irreversível ao agravado, que permanece como titular do bem, sendo preservado o direito à futura imissão na posse, mediante regular tramitação da ação.

Alegações sobre eventual aluguel a terceiros e nulidades do leilão extrajudicial demandam dilação probatória, inviável no âmbito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida impede a concessão de liminar de despejo por violar o contraditório e a ampla defesa.

A declaração de essencialidade do imóvel no processo de recuperação judicial impõe cautela na análise de medidas possessórias, em respeito à continuidade da atividade empresarial.

A suspensão da ordem de desocupação liminar, enquanto não resolvida a controvérsia na ação originária, preserva o equilíbrio entre as partes e evita prejuízo irreparável à empresa em recuperação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º; Lei nº 11.101/05, art. 51.

R E L A T Ó R I O

AI 1009380-76.2025.8.11.0000

EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA x RONALDO MIRANDA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo com Tutela de Urgência n. 1023599-22.2024.8.11.0003, movida por RONALDO MIRANDA DA SILVA, deferiu liminar para desocupação do imóvel ocupado pela agravante, no prazo de 05 (cinco) dias.

A agravante sustenta a existência de nulidade processual, pois não foi devidamente citada para apresentar defesa na ação de despejo e que a medida liminar foi executada sem notificação pessoal, contrariando o artigo 65 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91), que exige notificação específica e pessoal do locatário para início do prazo de desocupação.

A agravante também enfatiza que o imóvel objeto da desocupação é a sede da empresa, e foi expressamente declarado como bem essencial à sua atividade empresarial no processo de recuperação judicial (autos n.º 1023473-69.2024.8.11.0003). Assim, sua retirada comprometeria diretamente a manutenção da operação, afetando contratos vigentes, o pagamento de credores e a manutenção de dezenas de postos de trabalho.

Alega, portanto, a ocorrência de grave risco de dano irreparável, uma vez que o cumprimento da liminar poderá levar à falência precoce da empresa, frustrando a própria finalidade da recuperação judicial.

Aponta, ainda, que a decisão do juízo de origem é contraditória, pois, mesmo reconhecendo a nulidade da citação, deferiu a liminar de desocupação.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da ordem de desocupação e, no mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela de urgência recursal foi deferida para suspender o cumprimento da ordem de desocupação do imóvel até o julgamento deste recurso (Id. 280491874).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 285638397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel situado na Avenida Cuiabá, nº 1625, Centro, Rondonópolis-MT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inicialmente, afasto a alegação de perda do objeto do recurso. Embora a ordem de despejo tenha sido inicialmente cumprida, com a imissão do agravado na posse do imóvel em 24.03.2025, o juízo de origem, em cumprimento à decisão liminar proferida neste agravo, determinou a expedição de contramandado para reintegrar a agravante na posse (Id. 195246380 – autos de origem). Portanto, a controvérsia persiste e demanda manifestação desta Corte.

Quanto ao mérito, o cerne da questão cinge-se à análise da legalidade da ordem de desocupação liminar do imóvel, considerando os argumentos da agravante relativos à ausência de citação válida e à essencialidade do bem para sua recuperação judicial.

De início, verifica-se que o próprio juízo a quo reconheceu, em decisão de Id. 185960640, que não houve citação válida da empresa agravante, o que, por si só, já compromete a ordem de desocupação liminar.

É cediço que a Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) prevê a possibilidade de concessão liminar do despejo, em hipóteses específicas. Todavia, no caso em apreço, o juízo de primeiro grau, após reconhecer a nulidade da citação e anular a sentença anteriormente proferida, determinou, na mesma oportunidade, a desocupação liminar do imóvel, sem que fosse oportunizada à agravante a apresentação de defesa. Tal procedimento revela flagrante violação às garantias processuais constitucionais, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, merece destaque o fato de que o imóvel objeto da lide foi declarado como bem essencial para as atividades da empresa agravante no âmbito de seu processo de recuperação judicial (autos nº 1023473-69.2024.8.11.0003), conforme decisão de Id. 172436198.

Embora tenha sido reconhecido, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1035194-27.2024.8.11.0000, o descumprimento dos critérios descritos no artigo 51 da Lei n. 11.101/05 pela empresa e determinada a intimação da empresa para emendar a petição inicial, no prazo legal, tal circunstância não afasta a necessidade de cautela na análise do pedido de despejo.

Nesse contexto, a ponderação dos interesses em conflito recomenda a manutenção da agravante na posse do imóvel até que seja dirimida a controvérsia na ação de origem, mediante o regular contraditório.

Importante ressaltar que a suspensão da ordem de desocupação não acarreta prejuízo irreversível ao agravado, que permanece investido na titularidade do bem, conforme carta de arrematação. Tal medida não impede o regular prosseguimento da ação de despejo, tampouco afasta, de forma definitiva, a possibilidade de futura imissão na posse, desde que respeitado o trâmite processual adequado e assegurado o contraditório à parte contrária.

Por outro lado, a desocupação do imóvel poderia causar danos de difícil reparação à agravante, considerando a essencialidade do bem para suas atividades empresariais e a possibilidade de comprometimento de sua recuperação judicial.

Quanto à alegação do agravado de que o imóvel não seria a sede da empresa por estar alugado a terceiro desde 2018, trata-se de questão fática que demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do presente momento processual. O mesmo se diga em relação à discussão sobre a validade do leilão extrajudicial que culminou na aquisição do imóvel pelo agravado.

Assim, diante da ausência de citação válida reconhecida pelo próprio juízo de origem e da declaração de essencialidade do imóvel para as atividades da empresa agravante, mostra-se prudente a manutenção da agravante na posse até que seja dirimida a controvérsia na ação de origem, mediante o regular contraditório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência que determinou a desocupação do imóvel, até o julgamento definitivo da ação de despejo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025